Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança, decretando a rescisão do contrato de aluguel e condenando os réus solidariamente ao pagamento dos aluguéis vencidos e acessórios. O apelante, fiador, alega responsabilidade subsidiária e não solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade do fiador é solidária ou subsidiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Inquilinato prevê que a locação será automaticamente prorrogada por prazo indeterminado se o locatário continuar na posse do imóvel, mantendo as cláusulas e condições do contrato, incluindo a fiança. A responsabilidade do fiador se estende até a devolução do imóvel, conforme art. 39 da Lei 8.245/1991.
4. A jurisprudência do TJDFT confirma que os fiadores são solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, mesmo sem anuência a aditivos contratuais que prevejam prorrogação do contrato ou majoração do aluguel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do fiador é solidária com a do devedor principal até a efetiva devolução do imóvel, mesmo em caso de prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/1991, arts. 39, 46; Código Civil, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810668, 07001321620208070011, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 1/2/2024, p. 28/2/2024.